Tribunal: TJMT
Processo: 0000623-35.2017.8.11.0051
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000623-35.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOEL ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 567.870.061-87 (APELADO), LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 021.443.461-35 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), IGOR GARCIA DA SILVA - CPF: 001.008.791-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALEGADA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZÁVEL AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - CABIMENTO - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DO
MEMBRO INFERIOR
DIREITO
- QUANTIFICADA EM 50% - APLICAÇÃO DO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA PARA PERDA COMPLETA DE MOBILIDADE D
O
MEMBRO INFERIOR DIREITO

–

ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA AO
GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - SÚMULA 474 DO STJ
-
PREQUESTIONAMENTO - RECURSO
DES
PROVIDO.

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474.

Se o laudo pericial foi conclusivo ao indicar que a invalidez acometeu
o membro inferior direito
,
indicando tratar-se
de invalidez de
média repercussão,
quantificada em 50%
o percentual a ser aplicado corresponde aquele previsto na tabela da Susep
para perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
, qual seja, 5
0
%
(cinquenta por cento) do máximo indenizável, percentual este que deve ser
multiplicado pelo percentual de 50% indicado pelo
perito.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de
R$ 4.725,00, a título de indenização por invalidez permanente e parcial
, acrescido de juros
legai
s a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso (
30/11/2019
),
devendo ser abatido o valor já recebido na via administrativa (R$
843,75). Ainda
,
condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação
, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15 (ID 1
98893151
).

Inconformada, a seguradora
opôs embargos de declaração (ID 198893154)
alegando a ocorrência de
erro material com relação a data do sinistro
consignada no dispositivo da sentença afirmando que o correto seria 20/09/2016 e não 30/11/2019, além de erro material com relação ao
quantum
indenizatório sustentando que o per
centual correto seria 25% do máximo indenizável e não 50% como constou na sentença, fazendo
jus a parte autora a indenização no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, pois trata-se de perda de mobilidade do joelho e não de um dos membros inferiores.

Na decisão de ID 198893158 o juízo condutor do feito acolheu os embargos de declaração em parte, apenas corrigir o erro material com relação
à
data do sinistro
,
para constar no dispositivo da sentença que a atualização monetá
ria deverá incidir desde 20/09/2016, data em que ocorreu o sinistro, mantendo inalterado os demais termos da sentença.

Irresignada com o deslinde do feito a seguradora interpôs o presente recurso (ID 198893160) alegando que
o valor da indenização securitária consignada na sentença não aplicou o percentual previsto na tabela da Susep para in
validez completa do joelho, pois correto seria 25% do máximo indenizável e não 50%
.

Assevera que a tabela da Susep estabelece para a perda completa de mobilidade de um joelho o percentual de 25% sobre o valor máximo indenizável
,

o que resulta no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), fazendo jus a parte autora a 50% deste val
or, o que corresponde a quantia de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Ao final,
prequestiona
a matéria.

Assim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada de modo a adequar o percentual previsto na tabela da Susep ao grau da invalidez apontado pelo perito
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
198893166
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
autora
JOEL ALVES DE OLIVEIRA
,
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em 20/09/
2016,
foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos anexados à inicial (ID
198892682 – fls. 25/39
).

Em sua inicial (ID
198892682 – fls.
01/17
), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 1
2.656,25 (doze mil seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte cinco centavos
),
referente
à
complementação já que recebeu apenas R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reis e setenta e cinco centavos) na via administrativa,
além do pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula no 474
, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

Neste particular,
a perícia concluiu que o acidente ocasionou invalidez permanente parcial incompleta
no
membro inferior direito

decorrente da fratura de platô tibial do joelho direito,
conforme
exame médico pericial, o qual constatou que o periciando apresenta
como sequela depressão tibial lateral,
varismo
do joelho e
marcha claudicante
(ID
198892682 – fls. 113/116
).

Em razão da ausência de quantificação da invalidez
e necessidade de resposta aos quesitos específicos
,

o perito foi intimado para proceder a complementação do laudo (ID 198892689)
.

No laudo pericial complementar de ID 198892696
,
o médico perito foi conclusivo ao consignar que o periciando apresenta
invalidez permanente
parcial de moderada repercussão, quantificada em 50%,
decorrente do acidente de trânsito narrado na inicial, o qual lhe causou fratura de platô tibial do joelho direito, sendo necessária a realização de tratamento cirúrgico de osteossíntese
, resultando
na perda anatômica/funcional dos membros inferiores.

Para melhor elucidar a questão
,
segue trecho do laudo médico pericial abaixo colacionado (ID 198892696).

Nessa senda, percebe-se que o
expert
informou o grau da incapacidade e o percentual do respectivo dano, demonstrando-se conclusivo o laudo pericial.

Há que se esclarecer que na hipótese, o laudo pericial foi conclusivo ao indicar que a invalidez acometeu o
MEMBRO INFERIOR DIREITO
, devendo assim ser aplicado o percentual corresponde
nte
a
o segmento corporal apontado pelo perito
, conforme aquele previsto na tabela da Susep.

Desta forma, demonstrado nos autos ter sido a parte autora vítima de acidente automobilístico e que resultara lesões que culminaram em
invalidez permanente parcial incompleta do
MEMBRO INFERIOR DIREITO
,
de se concluir que faz
jus
ao recebimento de indenização securitária – DPVAT, no percentual correspondente a graduação
da lesão.

Tendo em vista que o cerne da controvérsia deste recurso se refere ao percentual previsto na tabela da SUSEP correspondente à estrutura lesionada, há que se observar a respectiva tabela, conforme se extrai do site da Susep, endereço eletrônico
:
http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#ac_pessoais
.

Danos Corporais Totais

Percentual da Perda

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores

100

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos os pés

Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior

Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função vital ou autonômica

Lesões de órgãos e estruturas
crânio-faciais
, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou
retro-peritoneais
cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores;

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés

50

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar;

Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo

25

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão;

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé

10

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho

50

Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral

25

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço

10

Assim, partindo-se o cálculo do
teto indenizatório
– R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/09), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

-

Invalidez no membro inferior direito

R$ 13.500,00 x
70
% (
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
) x 50% (perda de repercussão prevista na perícia para
o membro inferior direito
) =
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

Assim, chega-se ao montante indenizatório total, devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT), qual seja, R$
4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
para
a hipótese de invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior direito.

Levando-se em consideração que a parte apelada já recebeu administrativamente a quantia de R$
843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
, constata-se que o montante devido
pela seguradora é de R$
3.881,25 (três mil oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos
) – (R$
4.725,00
– R$
843,75
= R$
3.881,25
).

Desta forma, constata-se que o
quantum
devido a título de indenização corresponde a quantia de
R$ 3.881,25 (três mil oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos)
,
valor este idêntico ao previsto no r.
decisum.

Assim, tendo em vista que o montante indenizatório se encontra em conformidade com o percentual previsto na tabela da Susep e o percentual da invalidez apresentado pela parte apelante,
há que ser mantida a sentença recorrida
.

Isso porque, o
quantum
indenizável deve corresponder proporcionalmente ao grau da invalidez apontada pelo perito médico judicial e o percentual previsto na tabela da Susep, conforme enunciado da Súmula
no 474 do STJ.

Portanto, a
manutenção
da sentença é medida que se impõe.

Por fim,
relativamente ao prequestionamento
mencionado no recurso de apelação, ressalte-se que para solução da questão posta em exame, não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos. Interessa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Diante de todo o exposto,
nego provimento ao recurso
.

No caso dos autos, deixo de
majorar
os honorários
advocatícios,
nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista
que fixados pelo juízo condutor
do feito
no percentual máximo previsto no § 2o do artigo 85 do CPC/15
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024